Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-64.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
1.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério.
2. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção/reclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.